Tribunal: TCU
Processo: 001.640/2025-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão militar concedida pelo Comando da Aeronáutica. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39 da Lei no 8.443/1992, e ainda com os arts. 259 a 263 do Regimento Interno, em: 9.1. ordenar o registro do ato de concessão de pensão militar, nos termos do art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023; 9.2. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.